Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-49.2021.8.11.0098
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000305-49.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Pesca]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO ALECIO BARBOZA - CPF: 603.964.151-72 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 869.774.901-87 (TESTEMUNHA), GONCALO BEDIN VIEIRA - CPF: 891.143.020-04 (TESTEMUNHA), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM PERÍODO PROIBIDO. RECEPTAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO PERMANENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o apelante a 01 ano de reclusão, 01 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 34, caput, da Lei n. 9.605/98 (pesca em período proibido) e artigo 180, caput, do Código Penal (receptação). A defesa postula absolvição integral, alegando nulidade da prova por violação de domicílio e aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ilicitude na busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) analisar se é aplicável o princípio da insignificância ao crime ambiental de pesca em período proibido envolvendo espécies protegidas; (iii) examinar se configura receptação a manutenção, pelo próprio autor do crime antecedente, do produto da pesca ilegal em sua residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar foi lícita, pois amparada em fundadas razões de flagrante delito permanente, considerando a localização de petrechos proibidos em atividade durante o período de defeso, além do consentimento livre e informado do morador para ingresso na residência.

4. O princípio da insignificância não se aplica ao crime ambiental quando a pesca ocorre em período de defeso, envolvendo espécies protegidas ou em tamanho inferior ao permitido, demonstrando elevada reprovabilidade e ofensividade da conduta.

5. O crime de receptação pressupõe que o sujeito ativo seja pessoa diversa daquele que praticou o delito antecedente, não se configurando quando o próprio autor do crime anterior mantém a posse do produto ilícito.

6. A manutenção do pescado pelo próprio autor da pesca ilegal, sem indícios de comercialização ou proveito econômico ulterior, configura mero exaurimento da infração ambiental, aplicando-se o princípio da consunção para evitar dupla punição pelo mesmo fato.

7. A condenação simultânea por crime ambiental e receptação do mesmo produto importaria em indevido bis in idem, punindo duplamente o agente por fatos que integram uma única cadeia causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Criminal parcialmente provido para absolver o apelante quanto ao crime de receptação, mantida a condenação pelo crime ambiental.

Tese de julgamento:

"1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito permanente e consentimento livre e informado do morador, conforme Tema 280 da Repercussão Geral do STF. 2. O princípio da insignificância não se aplica a crimes ambientais praticados em período de defeso, envolvendo espécies protegidas ou em tamanho inferior ao permitido, dada a elevada reprovabilidade e ofensividade da conduta. 3. Não configura receptação a manutenção, pelo próprio autor do crime antecedente, do produto ilícito em sua residência, quando ausente novo desígnio autônomo, ruptura do iter crimis ou finalidade econômica diversa. 4. A posse do produto da pesca ilegal pelo próprio autor do crime ambiental constitui mero exaurimento da infração já consumada, aplicando-se o princípio da consunção. 5. A condenação simultânea por crime ambiental e receptação do mesmo produto configura bis in idem, devendo ser afastada a receptação por atipicidade da conduta."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, III; Lei n. 9.605/1998, art. 34, caput e parágrafo único; Lei Estadual/MT n. 9.794/2012; Lei Estadual/MT n. 9.895/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp n. 1.884.148/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06/12/2022; TJMT, HC 1030978-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 18/12/2025; TJ-DF, Apelação 07379231320248070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j. 06/11/2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTONIO ALECIO BARBOZA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000305-49.2021.8.11.0098, que o condenou pela prática dos crimes previstos no
artigo 34, caput, da Lei n. 9.605/98
, e no
artigo 180, caput, do Código Penal
, em concurso material.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou, em sede preliminar, a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pugnou pela absolvição do acusado, sustentando a aplicação do princípio da insignificância ao crime ambiental e a atipicidade da conduta de receptação por ausência de dolo e do elemento “ocultar”. Subsidiariamente, requereu a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
(ID 335007892).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a entrada no domicílio foi lícita em razão do estado de flagrância e do consentimento do morador. No mérito, sustentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância diante da gravidade da conduta ambiental e a configuração do crime de receptação pela ocultação deliberada do produto ilícito (ID 335007895).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo, asseverando que o acervo probatório é robusto para manter a condenação, inexistindo nulidade na busca domiciliar e restando afastada a tese da bagatela em razão do período de defeso e da captura de espécies protegidas (ID 341186361).

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A denúncia imputou a
ANTONIO ALECIO BARBOZA
a prática dos crimes previstos no
artigo 34, caput, da Lei n. 9.605/98
, e no
artigo 180, caput, do Código Penal
, narrando, em suma, que no dia 05 de janeiro de 2021, por volta das 16h00min, na Estância Ayla, às margens do Rio Jauru, no município de Porto Esperidião/MT.

De acordo com a exordial, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, pescou em período proibido (piracema) e, posteriormente, ocultou em sua residência, para proveito próprio, peixes que sabia serem produto de crime, consistentes em 01 (um) exemplar da espécie “Dourado” (cuja captura é vedada), e 02 (dois) exemplares da espécie “Cachara”, sendo um deles em tamanho inferior ao permitido por lei (ID 335007441).

Concluída a instrução probatória, o juízo singular julgou procedente a pretensão ministerial para condenar o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 335007883).

Preambularmente, analiso a preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio.

A defesa sustenta que a busca realizada na residência do apelante foi ilícita por ausência de mandado judicial. Contudo, a alegação não se sustenta.

De fato, o artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República assegura a inviolabilidade do domicílio como direito fundamental, admitindo, no entanto, como exceção, a entrada sem mandado judicial nos casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro e o consentimento do moradores.

No julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, ainda que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”
.

No caso dos autos, ambos os pressupostos se fizeram presentes.

Primeiramente, havia fundadas razões para a suspeita de flagrante delito, haja vista que os policiais ambientais, em patrulhamento fluvial durante o período de defeso, localizaram petrechos de uso proibido (covo e viveiro) em plena atividade, configurando um forte indício de prática de crime ambiental. A partir dessa constatação, a abordagem do apelante, que se identificou como responsável, e a subsequente diligência em sua residência se mostraram plenamente justificadas.

Ademais, a prova oral colhida em juízo é uníssona em afirmar que o apelante autorizou a entrada dos policiais em sua residência. A testemunha Gonçalo Bedin Vieira, policial militar, relatou que o réu
“
deu licença para poderem verificar o freezer”
(sic, ID 335007883). Tal consentimento, livre e informado, legitima a ação estatal e valida as provas dela decorrentes.

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com as Cortes Superiores, já se manifestou no sentido de que:
“A busca
domiciliar
afigura-se lícita se precedida de
flagrante

delito
,
autorização
do
morador
e indicação voluntária do local, sendo prescindível o mandado judicial”
(N.U 1030978-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Assim, seja pela existência de fundadas razões de flagrante delito de natureza permanente (ocultação de produto de crime), seja pelo consentimento do morador, a atuação policial se deu nos estritos limites da legalidade, rejeito a preliminar de ilicitude da prova e afasto a alegação de nulidade da entrada no domicílio.

Passo ao exame do mérito recursal.

Como relatado, a defesa postula a absolvição do apelante, sustentando a aplicação do princípio da insignificância ao crime ambiental, a atipicidade da receptação por ausência de dolo e, subsidiariamente, a insuficiência probatória.

As teses defensivas merecem acolhimento apenas parcial.

Quanto à alegação de insuficiência probatória, o
artigo 34, caput, e parágrafo único, da Lei nº 9.605/98
, tipifica a conduta de pescar em período no qual a pesca seja proibida, bem como a de ocultar espécimes provenientes de pesca proibida. Trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma com a simples prática do ato, independentemente de resultado naturalístico.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão (ID 335007408), Laudo Pericial nº 400.2.08.2021.000616-01 (ID 335007431) que atestou a captura de um exemplar de
Dourado
, espécie protegida pela Lei Estadual nº 9.794/2012, e um exemplar de
Cachara
com 60 cm, abaixo do tamanho mínimo de 80 cm previsto na Lei Estadual nº 9.895/2013, e demais documentos que instruem o feito.

A autoria, por sua vez, é inconteste, tendo sido confirmada pela prova oral e pela confissão do próprio apelante in juízo, que admitiu ter pescado os espécimes para consumo, embora tenha alegado tê-lo feito antes do período de defeso, versão esta que se mostra isolada e contraditória com o restante do acervo probatório.

A defesa invoca o princípio da insignificância, mas a tese não se aplica ao caso concreto, haja vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pesca em período de defeso, envolvendo espécies protegidas ou em tamanho inferior ao permitido, demonstra elevada reprovabilidade e ofensividade, afastando a aplicação do princípio da bagatela.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PESCA EM LOCAL E PERÍODO PROIBIDOS. USO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a compreensão do STJ, a aplicação do princípio da bagatela, nos crimes ambientais, requer a conjugação dos seguintes vetores: conduta minimamente ofensiva; ausência de periculosidade do agente; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. 2. No caso, embora a quantidade de peixes apreendidos não haja sido expressiva, a forma como foi praticado o delito — em local proibido, em período de defeso, em virtude da piracema, mediante a utilização de rede, petrecho não permitido — demonstra a ofensividade da conduta e afasta, portanto, a aplicação do princípio da insignificância. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.884.148/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

No que tange ao crime de receptação (art. 180, caput, do CP), a pretensão acusatória não merece prosperar. Conforme narrado na denúncia e confirmado pela instrução processual, o apelante foi o próprio autor do crime antecedente de pesca ilegal (art. 34 da Lei n. 9.605/1998), inexistindo a figura de terceiro estranho à infração anterior, requisito elementar do tipo penal da receptação.

Com efeito, o crime de receptação pressupõe, por sua própria estrutura típica, que o sujeito ativo seja pessoa diversa daquele que praticou o delito antecedente. Trata-se de delito acessório, cuja existência depende de crime anterior, mas cuja autoria não pode coincidir com a do fato principal.

Embora a jurisprudência admita, em hipóteses excepcionais, a responsabilização do autor do crime antecedente por receptação quando demonstrado novo desígnio autônomo, ruptura do
iter criminis
ou finalidade econômica diversa tais circunstâncias
não se verificam no caso concreto
.

A manutenção do pescado no freezer da residência do apelante, sem qualquer indício de comercialização, intermediação ou proveito econômico ulterior, configura mero exaurimento da infração ambiental, representando desdobramento natural e esperado da conduta delitiva anterior.

A posse do produto da pesca ilegal pelo próprio autor do crime ambiental não revela um novo e autônomo ataque ao bem jurídico tutelado pelo art. 180 do CP, mas simples fruição do resultado da infração já consumada.

Incide, portanto, o princípio da consunção (
lex consumens derogat legi consumptae
), segundo o qual o crime-meio ou o fato posterior é absorvido pelo crime-fim ou pelo delito principal, quando aquele constitui etapa normal de realização deste ou mero aproveitamento de seus efeitos

Nesse sentido, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:
“O sujeito ativo da infração do art. 180 do Código Penal pode ser qualquer pessoa, salvo o autor, coautor ou partícipe do delito antecedente - daí o entendimento de que não é possível a condenação pelos crimes de furto e de receptação em relação ao mesmo bem, já que a segunda conduta corresponde ao mero exaurimento (pós-fato impunível) da primeira. 6. Constatada a ilegalidade decorrente das condenações pelos crimes de furto e de receptação calcados no mesmo objeto, é de se anular o decreto condenatório pelo crime de receptação, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem”
(TJ-DF 0737923-13.2024.8.07.0000 1942027, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2024).

A manutenção da condenação por ambos os delitos (crime ambiental e receptação) importaria em indevido
bis in idem
, punindo-se duplamente o mesmo agente por fatos que integram uma única cadeia causal.

Impõe-se, assim, a absolvição do apelante quanto ao crime de receptação, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Com a absolvição pelo crime de receptação, resta a análise da dosimetria da pena referente ao crime ambiental (art. 34 da Lei nº 9.605/98). A sentença fixou a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção, o que se mostra adequado. Na segunda fase, compensou corretamente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, tornando a pena definitiva em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
o recurso e
dou-lhe parcial provimento
para
absolver
o apelante quanto ao crime de receptação, com fundamento no art. 386, III, do CPP, mantendo a condenação pelo crime ambiental, nos termos da sentença de primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026